Tribunal: TJDFT
Processo: 0002453-79.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REJEITADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na sentença de pronúncia, não cabe ao magistrado ingressar no mérito da causa, analisando profundamente as provas, sob pena de malferir a função atribuída pela Constituição Federal de 1988 aos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Imperioso seja a sentença de pronúncia sucinta e moderada no que toca à materialidade e aos indícios de autoria.
2. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. A prova testemunhal imputa ao réu, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio qualificado descrito na denúncia.
3. “(...) Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (...)” (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.